Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700437-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNATIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTERNATIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (executada) contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, determinou consulta à Receita Federal quanto às 03 últimas declarações de bens, via sistema INFOJUD (ID 149867823, autos originais). Em suas razões (ID 44589454), sustenta a agravante que: 1) “em 08/11/2018, a Executada ofertou em garantia um lote de 2.400 (dois mil e quatrocentos) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.487.088,00, através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo, embasando-se no princípio da menor onerosidade e na preservação da empresa”; 2) “em 09/08/2021, sobreveio decisão rejeitando a oferta dos títulos em garantia”; 3) houve pedido do exequente para determinar a quebra do sigilo fiscal, o qual foi concedido pelo magistrado; 4) a quebra do sigilo deverá atender aos critérios constantes na Lei Complementar 105/01, art. 1o, § 4o; 5) não há justo motivo para o pedido de quebra do sigilo; 6) não houve esgotamento de outras medidas constritivas. Solicitou o desentranhamento dos documentos IDs 44590011 e 44590013 por não terem repercussão no caso. Ao final, requer o cancelamento da quebra de sigilo fiscal. Preparo apresentado (ID 44852886). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em analisar a quebra de sigilo fiscal decretada pelo magistrado no âmbito de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. De outro lado, o Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Adicionalmente, dispõe sobre o princípio da responsabilidade patrimonial: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789). Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional adequada, célere e justa. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Nessa linha, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal. Sobre o fundamento de que o exequente não teria esgotado as medidas constritivas para a realização de penhora dos ativos da empresa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento sobre o BACENJUD se estende ao INFOJUD. Ou seja, na condição de instrumento para a efetividade da execução, não exige o esgotamento das vias extrajudiciais na localização de bens do devedor para se utilizar do sistema de penhora eletrônica. A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido." (REsp 1.988.903/PR, Segunta Turma. Ministro FRANCISCO FALCÃO, data do julgamento: 10/05/2022, DJe: 12/05/2022) - grifou-se "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1.582.421/SP. Segunda Turma. Ministro HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 19/04/2016, DJe: 27/05/2016" - grifou-se Sobre esse ponto, não merece reparo a decisão do magistrado; é faculdade do exequente a decisão sobre as medidas adotadas para a busca do patrimônio do executado. Também não assiste ao agravante sobre eventual ofensa à Lei Complementar 105/01 (LC 105/01). A LC 105/01 dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. O § 4o apresenta o rol de situações em que estará autorizada a quebra do sigilo bancário. Na hipótese, todavia, a questão debatida na decisão versa sobre sigilo fiscal, já que foi autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. Em igual sentido, como transcrito acima, o art 198, §1o, I do CTN permite a divulgação de informações coletadas pelos órgãos fazendários quando se tratar de requisição judicial no interesse da justiça, o que se trata do caso em análise. Portanto, presente o justo motivo do exequente para que se realize a pesquisa no sistema INFOJUD para identificar acervo patrimonial do executado, no interesse da efetivação das medidas para a execução fiscal em andamento. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para cancelar a quebra de sigilo fiscal da agravante. DEFIRO o pedido de exclusão dos IDs 44590011/44590013, os quais foram protocolados indevidamente neste processo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator